Tribunal: TJES
Processo: 5000018-29.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-29.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANIL SECONDINO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000018-29.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
IVANIL SECONDINO MOREIRA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.

ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE, DE FATO, EFETUOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata o autor que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo em seu nome junto à instituição financeira recorrida.

Entretanto, como bem salientou a magistrada sentenciante, toda a documentação carreada aos autos aponta para o fato de que o autor realmente efetuou a contratação do empréstimo, não havendo, por esse modo, que se falar em nulidade e, consequentemente, em direito a indenização por danos morais.

A farta documentação apresentada pela recorrida é clara a ensejar a conclusão de que as assinaturas lançadas no contrato pertencem mesmo ao autor, com o que, após detida análise, também coaduno.

Na verdade, restou claro que o autor efetuou uma renovação de contrato anterior de empréstimo consignado, liquidando-o, motivo pelo qual recebeu quantia menor do que o valor inicialmente contratado.

Digo isso, porque um dos fundamentos fáticos do pedido exordial é justamente a diferença entre o valor contratado e aquele de fato foi recebido pelo autor, como alega na peça exordial. Contudo, a requerida comprovou que a nova contratação foi uma renovação de contrato anterior, o qual foi liquidado com o novo empréstimo de R$ 7.166,45, recebendo o autor o valor remanescente de R$ R$ 1.991,05.

Assim, impróspera a pretensão recursal.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, restando suspensa a exibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.